Tribunal: TJPA
Processo: 0825622-13.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10631 - Desaforamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0825622-13.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

SUSCITADO: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº 0825622-13.2025.8.14.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA.

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE MARABÁ/PA.

INTERESSADO:
ALESSANDRO ROCHA DE SOUSA.

RELATOR(A):
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. APENADO SOLTO. DOMICÍLIO NA COMARCA DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. DEVER DE HARMONIZAR A EXECUÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, em face do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA, que lhe devolveu os autos para processar a execução penal do apenado, condenado ao regime semiaberto. O Juízo suscitante (Altamira) declinou da competência sob o argumento de que não possui estabelecimento prisional adequado para o cumprimento do regime semiaberto, não podendo, portanto, fiscalizar a pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir o juízo competente para o processamento da execução penal: se o da Vara de Execuções Penais de Marabá, em razão da ausência de estabelecimento prisional adequado na origem, ou se o da 2ª Vara Criminal de Altamira, por ser o foro da condenação e do domicílio do apenado, cabendo a este a adequação do modo de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para a execução penal é, em regra, do juízo da condenação, visando facilitar a ressocialização do apenado e a fiscalização do cumprimento da pena.

4. A eventual inexistência de estabelecimento prisional compatível na comarca de origem é matéria a ser dirimida pelo juízo da execução competente, nos termos da
Súmula Vinculante nº 56 do STF
, não sendo causa para o deslocamento prévio e automático da competência.

5. Cabe ao juízo da condenação, onde o apenado possui seu vínculo social e familiar, dar início e processar a execução penal, ainda que para isso necessite adequar o regime prisional à realidade estrutural local, garantindo os direitos do sentenciado.

IV. DISPOSITIVO

6. Conflito conhecido e julgado
IMPROCEDENTE
, para fixar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

·

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 65; Resolução nº 417/2021 (CNJ); Súmula Vinculante nº 56 (STF).

·

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0807389-65.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito, para fixar a competência do

Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, em face do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA, nos autos da execução penal de
Alessandro Rocha de Sousa
(Processo de Execução nº 2000246-43.2024.8.14.0005).

A controvérsia iniciou-se quando o Juízo suscitante (Altamira), ao receber a guia de execução, declinou da competência, sustentando que, em razão da destruição da unidade prisional local, não possui estabelecimento adequado para a execução de penas em regime semiaberto (ID 31799610).

O Juízo suscitado (Marabá), por sua vez, devolveu os autos, sob o fundamento de que o apenado se encontra solto e reside na Comarca de Altamira, cabendo àquele juízo os atos iniciais da execução, por ausência de qualquer vínculo processual ou fático do apenado com a Comarca de Marabá (ID 31799610).

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio de seu Procurador de Justiça, Dr. Nilton Gurjão das Chagas, opinou pela
procedência
do conflito, defendendo a competência do Juízo de Marabá, em razão da existência de unidade prisional apta ao cumprimento da pena naquela comarca (ID 32314659).

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais, conheço o presente Conflito Negativo de Competência.

A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para processar a execução penal de apenado condenado ao regime semiaberto, que possui domicílio na comarca da condenação, a qual, contudo, não dispõe de estabelecimento penal adequado.

A matéria, conforme bem pontuado no parecer ministerial, encontra solução clara na legislação e na jurisprudência pátria.

A regra geral de competência, disposta no art. 65 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84)
,
é inequívoca ao estabelecer que a execução competirá ao juiz da condenação. O argumento de que a ausência de estabelecimento prisional adequado em Altamira deslocaria a competência para Marabá não se sustenta. A questão da infraestrutura carcerária é um problema a ser enfrentado pelo juiz da execução, e não um critério para definição de competência.

A transferência prematura da execução, antes mesmo da realização dos atos iniciais, como a audiência admonitória, representa uma inversão tumultuária da ordem processual. Cabe ao juízo da condenação, o da 2ª Vara Criminal de Altamira, dar início ao cumprimento da pena e, diante da realidade fática, adequar o regime prisional.

É exatamente para essa situação que se destina a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
"A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso"
. O enunciado impõe ao juiz competente o dever de "harmonizar" a execução, podendo, por exemplo, conceder a prisão domiciliar monitorada até o surgimento de vaga em local apropriado.

Portanto, a ausência de vaga não é um cheque em branco para o juízo da condenação se eximir de sua competência legal. Pelo contrário, convoca-o a exercer sua jurisdição e encontrar uma solução que compatibilize o título executivo com a realidade local, garantindo os direitos do apenado.

Nesse exato sentido, esta Egrégia Seção de Direito Penal já se manifestou de forma consolidada, fixando tese de julgamento que se amolda perfeitamente ao caso em tela:

Tese de julgamento: “1. A execução penal de apenado solto, condenado ao regime semiaberto, deve ser processada inicialmente pelo juízo da comarca sentenciante, conforme art. 65 da LEP, ainda que não haja unidade prisional local compatível. 2. A audiência admonitória é etapa obrigatória do início da execução, sendo atribuição do juízo sentenciante promover sua realização e avaliar, com base em oitiva do Ministério Público e da defesa, a viabilidade de cumprimento da pena em modalidade alternativa, como o regime harmonizado, apenas admitindo-se o declínio de competência com decisão fundamentada e circunstanciada.” (TJPA, CONFLITO DE JURISDIÇÃO - Nº 0807389-65.2025.8.14.0000 - Relatora: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA - Seção de Direito Penal - Julgado em 26/08/2025) – destaquei.

Dessa forma, a correta aplicação do art. 65 da LEP, aliada ao dever imposto pela Súmula Vinculante nº 56 do STF e à jurisprudência consolidada nesta Corte, firma inequivocamente a competência do juízo suscitante para conduzir o feito.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e dirimo o presente conflito, julgando-o
IMPROCEDENTE
, para fixar a competência do juízo suscitante, o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
, para processar e julgar o feito.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 10/02/2026